Tribunal: STF
Processo: RE 1512366
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE TARDIA. TEMA RG Nº 454. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. CERTAME DE EDITAL N. 014/CESIEP/2015. ILEGALIDADE DO ATO VERIFICADA POSTERIORMENTE EM AÇÃO JUDICIAL. NOMEAÇÃO EFETIVADA. INGRESSO NA CORPORAÇÃO QUASE UM ANO DEPOIS DOS COLEGAS APROVADOS NO MESMO CERTAME. REALOCAÇÃO NO ALMANAQUE, EQUIPARAÇÃO HIERÁRQUICA E AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À INCLUSÃO TARDIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. REALOCAÇÃO NO ALMANAQUE DE GRADUAÇÃO A FIM DE QUE SEJA EQUIPARADO AOS DEMAIS APROVADOS NO MESMO CERTAME EM POSIÇÃO PROPORCIONAL AO SEU DESEMPENHO OBTIDO NO CURSO EFETIVAMENTE FREQUENTADO. ATRASO NA NOMEAÇÃO DO AUTOR DECORRENTE DE ATO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. INGRESSO NA CORPORAÇÃO QUASE 1 ANO APÓS O CERTAME. ÓBICE À PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA NO MESMO TEMPO EM QUE OS DEMAIS APROVADOS NO MESMO CERTAME. SITUAÇÃO DECORRENTE DE EQUÍVOCO COMETIDO EXCLUSIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO À CARREIRA DO AUTOR. ÔNUS QUE NÃO PODE SER SUPORTADO PELO CANDIDATO. DIREITO A RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA DESDE A TURMA DE FORMAÇÃO FREQUENTADA PELOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS NO PRIMITIVO CERTAME, CONFORME SUA NOTA NO CURSO QUE DEVERIA TER CURSADO. ENTENDIMENTO QUE NÃO CONTRARIA A TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 454/STF. DISCUSSÃO AFETA A REGRAMENTO PRÓPRIO (LC N. 318/06). AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. DISTINGUISHING. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO AUTOR CONHECIDOS E PROVIDOS. APELO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 106).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente alega a inobservância do que decidido no Recurso Extraordinário nº 629.392/MT, Tema nº 454 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o Tribunal de origem “admitiu o reposicionamento do candidato no almanaque militar, em período que precede a sua posse no cargo”. 



    2.1. Aduz ser fato incontroverso “que parte autora NÃO exerceu o referido cargo no período em que pretende a percepção da contagem de tempo fictício” e que “a reclassificação do almanaque militar permitirá ao beneficiário promoções muito mais rápidas em comparação a outros policiais militares que verdadeiramente ingressaram anos antes dele no cargo”. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos autorais (e-doc. 114).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário, ante a falta de demonstração da repercussão geral e a impossibilidade de reexame de matéria probatória e infraconstitucional. Quanto ao mérito, aponta o acerto do acórdão impugnado (e-doc. 119).



    4. O 2º Vice-Presidente do TJSC, entendendo haver contrariedade à orientação firmada no Tema RG nº 454, determinou o retorno dos autos ao Colegiado de origem (e-doc. 122), o qual manteve o acórdão recorrido (e-doc. 141).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, afasto as preliminares de mérito suscitadas nas contrarrazões, uma vez que, no apelo extremo, fundamentou-se a existência de repercussão geral na contrariedade à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal, consubstanciada no Tema RG nº 454, conforme prevê o art. 1.035, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil. Além disso, o exame da discussão constitucional independe da análise de matéria fática ou de normas infraconstitucionais, como se poderá observar abaixo.



    6. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão alusivo ao juízo de adequação ao Tema RG nº 454:



    “O Autor busca, por meio do Apelo, a equiparação hierárquica com os seus colegas de concurso, que ingressaram na PMSC no dia 14/09/2015 e a sua reclassificação no almanaque, em posição proporcional ao seu desempenho obtido no CFSD/2017, além da averbação da data em que teria concluído o CFSD/2015, não fosse o ingresso tardio, como efetivo serviço. O Estado recorre sob a argumentação de impossibilidade de concessão de qualquer efeito retroativo à decisão judicial, por força do Tema 454/STF. 



    Como dito, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a averbação do período compreendido entre o ingresso dos demais aprovados no concurso do Recorrente e a sua admissão no curso de formação como "tempo total de serviço", indeferindo a sua reclassificação no almanaque da Polícia Militar. 



    Nessa toada, levando-se em consideração a tese firmada pela Corte Suprema e as peculiaridades do caso concreto, Sob essa óptica, a manutenção do decisum atacado é medida que se impõe, não havendo qualquer retratação a ser positivada, ratificando-se a conclusão de que o Apelo do Autor deve ser provido e o do Estado desprovido. 



    Isso porque, como já consignado no acórdão anterior, a situação dos autos não abarca pedido de indenização referente à remuneração retroativa. O objetivo do Apelante é tão somente a sua realocação no almanaque de graduação do quadro de servidores militares, em posição proporcional ao seu desempenho obtido no CFSD/2017, do qual participou tardiamente em virtude de ilegalidade perpetrada pela Administração, equiparando-o aos demais aprovados na turma CFSD/2015. 



    Ademais, no julgamento do precedente paradigma do Tema 454/STF, RE 629.392, o Supremo Tribunal Federal definiu, apenas, que não há direito às promoções ou progressões funcionais nos casos em que o candidato aprovado em concurso público foi nomeado tardiamente por decisão judicial. Fundamentou-se no fato de que tais questões dependem, além do requisito temporal, de outras condições indicadas pela legislação local, bem como da prévia aprovação no estágio probatório e confirmação no cargo.



    (...)



    Incontestável, portanto, que o ingresso do Apelante na Corporação Militar se deu tardiamente por responsabilidade exclusiva da Administração Pública, acarretando desvantagem quanto à progressão na carreira. O prejuízo causado pelo atraso na inclusão do Demandante no almanaque não pode ser suportado por si, eis que não contribuiu para que a situação ocorresse, de modo que é razoável e proporcional a sua realocação no almanaque conforme sua nota no Curso de Formação de Soldados do Polícia Militar de Santa Catarina de 2016. 



    Frise-se, novamente, que a hipótese trata exclusivamente de realocação do servidor no almanaque de graduação do quadro de servidores militares, conforme o desempenho obtido no curso de formação do qual participou tardiamente em virtude de ilegalidade perpetrada pela Administração, equiparando-o aos demais aprovados na turma para a qual originalmente deveria ter ingressado. Eventual ascensão funcional permanece vinculada ao preenchimento de pressupostos específicos previstos pela lei de regência que estabelece as condições para avançar na carreira.” (e-doc. 141, p. 7; grifos nossos).



    7. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 629.392/MT (Tema RG nº 454), analisou a controvérsia alusiva à posse tardia de candidatos aprovados em concurso púbico e as respectivas implicações. A votação foi unânime e a ementa do julgado ficou assim redigida:



    “CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”



    (RE nº 629.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017, p. 1º/02/2018)



    8. Colho do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio, Relator, o seguinte excerto:



    “Mostra-se adequado o argumento segundo o qual a promoção ou progressão funcional – a depender do caráter da movimentação, se vertical ou horizontal – não se resolve unicamente mediante o cumprimento do requisito temporal, pressupondo a aprovação em estágio probatório e a confirmação no cargo, bem assim o preenchimento de outras condições indicadas na legislação ordinária. Notem a peculiaridade do caso. A situação impõe a observância dos requisitos para o êxito em estágio probatório ou, até mesmo, ante a singularidade de cada carreira, de outros elementos necessários à promoção de servidor. Apenas se pode verificar o atendimento a esses pressupostos após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do cidadão com a Administração. 



    Por essas razões, sob os ângulos financeiro e funcional da nomeação tardia, concluo no sentido da impropriedade do inconformismo. Uma vez empossado no cargo, cumpre ao servidor atentar para todas as regras atinentes ao respectivo regime jurídico, incluídas as concernentes ao estágio probatório e as específicas de cada carreira. Somente considerado o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais.



    (...)



    Os pressupostos para tanto hão de ser observados após a posse e o efetivo trabalho exercido, ficando preservadas a organização administrativa do Órgão e, até mesmo, a isonomia entre os ocupantes do cargo.” (grifos nossos).



    9. Do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso, retiram-se ainda os seguintes fundamentos:



    “14. Além disso, a aquisição de direitos funcionais, salvo hipóteses excepcionais admitidas em lei, deve se dar com base em tempo efetivo de exercício, acompanhada de avaliação de desempenho. O regime constitucional dos servidores públicos conta com previsões que repudiam as chamadas contagens fictícias de tempo de serviço. A exigência de avaliação de desempenho para aquisição de estabilidade e a vedação ao aproveitamento de tempo fictício para aposentadoria são exemplos dessa diretriz constitucional.



    15. Com efeito, as hipóteses de afastamento do cargo consideradas como período de efetivo exercício são excepcionais e dependem, por imposição do princípio da legalidade estrita em matéria remuneratória (arts. 37, X e 169, § 1º, da CF), de previsão expressa nos respectivos estatutos funcionais. Não cabe ao Poder Judiciário atribuir direitos funcionais por período não trabalhado, a pretexto de garantir tratamento isonômico aos candidatos nomeados tardiamente por ordem judicial. A ratio que fundamentou a edição do enunciado de súmula vinculante nº 37 rejeita a concessão por ordem judicial da progressão funcional reclamada.”



    10. De acordo com o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, movimentação ou quaisquer outras consequências funcionais dependem da observância da legislação de regência e da “formalização do vínculo hierárquico-funcional do cidadão com a Administração”, ainda que tenha ocorrido a posse tardia em cargo público por determinação judicial. 



    11. No caso, segundo consta do trecho do acórdão acima transcrito, o Juízo primevo julgou procedente o pedido referente à averbação de tempo de serviço de período anterior ao efetivo exercício e, apesar da remessa oficial e da interposição de apelação por parte do Estado de Santa Catariana, o Tribunal de origem concedeu, também, a realocação do recorrido no almanaque da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, de forma a equipará-lo aos aprovados no curso de formação anterior àquele que efetivamente veio a ser realizado por ele.



    12. Assiste, portanto, razão ao recorrente, pois o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no referido Tema RG nº 454, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Investidura tardia em cargo público por força de decisão judicial. Direito à indenização. Não cabimento. Reenquadramento na carreira. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 724.347/DF, red. do ac. Min. Roberto Barroso (Tema nº 671), o Tribunal assentou que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização com o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 626.392/MT, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema nº 454), de que ‘[a] nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação’. 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.406.394-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 13/04/2023; grifos nossos).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 671 E 454. 1. Agravo interposto contra decisão que aplicou à hipótese precedente do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral (Tema 671). 2. O fundamento trazido pelo agravante de efeitos retroativos para sua posse no cargo público não está alinhado com o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do RE 629.392-RG, Tema 454, Rel. Min. Marco Aurélio, no sentido de que o servidor público nomeado por meio de decisão judicial não faz jus a progressão ou promoção funcional, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, em razão de erro da Administração Pública.3. A petição de agravo interno não traz fundamentos suficientes para demonstrar que o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar adequadamente os paradigmas mencionados. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.182.349-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2020, p. 30/03/2020; grifos nossos).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOMEAÇÃO TARDIA. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 629.392, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou que ‘a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação’. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.044.912-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; grifos nossos).



    13. Verifico, ainda, que a Primeira Turma desta Corte, recentemente, em caso também alusivo a policial militar do Estado de Santa Catarina, decidiu nessa mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 454 da Repercussão Geral), a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. II - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.487.892-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024; grifos nossos).



    14. Nesse sentido, cito também decisões monocráticas proferidas pela Ministra Cármen Lúcia nos Recursos Extraordinários nº 1.443.590/SC, j. 19/09/2023, p. 26/09/2023, e nº 1.479.009/SC, j. 04/04/2024, p. 08/04/2024.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formalizados na petição inicial (e-doc. 4). Ficarão os ônus da sucumbência estabelecidos na sentença (e-doc. 58) integralmente a cargo do autor, devendo-se observar a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator